Tribunal: TJDFT
Processo: 0759430-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO À SESSÃO DE CONCILIAÇÃO - REVELIA. PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO COMPROVADOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, ausente o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei no 9.099/95).
2. In casu, narra o autor que, em 06/09/2019, realizou contrato de prestação de serviços referentes a tratamento ortomolecular com o réu, pagando R$ 500,00 pela consulta médica e R$ 14.000,00 pelo tratamento. Afirma que, realizadas sessões durante 15 dias, não percebeu melhora, levando-o a requerer a rescisão contratual e a devolução proporcional da quantia paga, o que não ocorreu. Requer que seja decretada a rescisão contratual entre as partes e que o réu seja condenado na devolução da quantia paga, bem como no pagamento de indenização por danos morais. Citado e intimado para sessão de conciliação, o réu quedou-se inerte. A sentença decretou a revelia e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu na devolução de R$ 9.666,66, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Verifica-se que o réu tem advogado habilitado nos autos e que, mesmo citado e intimado, deixou de comparecer à sessão de conciliação realizada em 08/09/2020 (ID 22180574).
4. A alegação de que não conseguiu acessar o link para participar da sessão de conciliação de 08/09/2020 não merece ser acolhida porque desprovida de provas. Poderia ter o réu juntado aos autos “print” da tela de seu aparelho apta a comprovar sua informação. Noutra via, verifica-se que não houve qualquer falha técnica no aplicativo do Tribunal, uma vez que o autor conseguiu participar da sessão de conciliação sem qualquer indicativo de problemas (ID 22180574).
5. Da mesma forma, não merece ser acolhida a alegação de que houve falha técnica por parte do CEJUSC-JEC-BSB, que disponibilizou o link de acesso fora do prazo, uma vez que o ato se refere à sessão de conciliação agendada para 19/08/2020 (ID 22180567), a qual foi remarcada por ordem judicial ante o reconhecimento da falha técnica (ID 22180568).
6. Por fim, o réu não foi intimado a apresentar defesa porque não compareceu à sessão de conciliação. Além disso, a presunção de veracidade das alegações do autor foi baseada na ausência do réu à sessão de conciliação e não na falta de contestação, sendo que o réu poderia ter apresentado documentos a qualquer momento, independente de intimação.
7. Dessa forma, não caracterizado o cerceamento de defesa, irretocável a sentença vergastada.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.